Tribunal: STF
Processo: RE 627294
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-20
Data de publicação: 2012-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. REVISÃO DE PROVENTOS. EQUIVALÊNCIA. ARTIGO 40, § 4º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.